Tribunal: TJDFT
Processo: 0753441-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753441-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLA ROCHA MARCELLO AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E S P A C H O À míngua de pedido de justiça gratuita formulado nesta instância recursal, verifico que o recurso foi protocolado sem o devido preparo, embora a agravante não seja beneficiária da gratuidade de justiça nos autos originários. Constatada a irregularidade, intime-se a recorrente para regularizar o preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, anexando a guia e o comprovante de pagamento, sob pena de deserção. Se o pagamento foi realizado pelo sistema PAGCUSTAS de forma simples no momento da interposição, à parte para comprovar o recolhimento tempestivo. Prazo de 5 (cinco) dias. Com a comprovação/recolhimento do preparo, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ante a ausência de pedido suspensivo no bojo recursal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator